Tribunal: TJMT
Processo: 1001664-16.2022.8.11.0028
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JERONIMO MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 441.849.481-20 (RECORRENTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1001664-16.2022.8.11.0028

Data do Julgamento:

24/02/2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Poconé

Recorrente:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Recorrida:

JERONIMO MARTINS DE ALMEIDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL OCASIONADO POR QUEDA DE ÁRVORE EM REDE DE ENERGIA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. MÁ CONSERVAÇÃO DA REDE DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORÇA MAIOR NÃO DEMONSTRADA. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de “Pedido de Reparação por Danos Materiais e Morais”, proposta pelo Recorrido em desfavor da ENERGISA, objetivando a condenação da Recorrente ao pagamento de R$ 38.024,00 (trinta e oito mil e vinte e quatro reais) a título de danos materiais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, em razão dos prejuízos causados à sua propriedade rural em virtude de incêndio no dia 08/08/2021, ocasionado pelo rompimento de cabos de alta tensão da linha de transmissão de energia e queda de um poste.

2.
É
fato
incontroverso nos autos
a ocorrência de incêndio na propriedade do Recorrido, bem como que o motivo do incêndio foi o rompimento do cabo de energia elétrica ocasionado por queda de árvore sobre a fiação, conforme atesta laudo apresentado pela própria Recorrente (Id nº 152004503 – Pág. 12)
.

3.

O
cerne da controvérsia
reside em verificar se o evento (queda de árvore sobre a rede de energia) é capaz de retirar a responsabilidade civil da Recorrente em relação aos prejuízos sofrido pelo Recorrido.

4.
S
endo a Recorrente concessionária de serviço público que distribui e comercializa energia elétrica, não há como lhe ser excluída a responsabilidade objetiva
, nos termos do art. 37, §6º da Constituição Federal.

5.
Analisando os autos, não se vislumbra a ocorrência de caso fortuito, força maior, por culpa de terceiro e da própria vítima. Ao revés, denota-se que o relatório técnico anexado aos autos pela própria Recorrente confirma a ausência de manutenção na rede na região da propriedade rural do Recorrido, o que gera um alto risco de iminentes sinistros (Id nº
152004503
, págs. 17 e 18).

6.
No caso em apreço, conforme o relatório técnico e as fotografias acostadas aos autos, o incêndio decorreu da omissão da Recorrente, haja vista que o originou foi a queda de árvore sobre a fiação em decorrência da má conservação da rede de energia elétrica, que pelo rompimento de um cabo de energia, atingiu a pastagem que estava seca.

7.
Restando comprovado o nexo de causalidade entre o dano e a conduta omissiva da Recorrente, bem como não comprovada a ocorrência de qualquer causa excludente da responsabilidade, imperiosa a manutenção da sentença que julgou parcialmente procedente a ação.

8.
Deve ser mantida a sentença no que se refere ao pedido de danos materiais, tendo em vista que restou demonstrado nos autos o prejuízo do Recorrido no valor de R$ 38.024,00 (trinta e oito mil e vinte e quatro reais).

9.
Do mesmo modo, o
quantum
indenizatório a título de danos morais, fixado em R$ 6.000,00 (quatro mil reais), não comporta reforma, uma vez que se encontra amparado pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

10.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95,
servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12.
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2023